Tribunal: TJDFT
Processo: 0752963-69.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0752963-69.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: RITA DE CASSIA DE SOUZA CLEMENTE D E C I S Ã O I - Relatório Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra decisão proferida pelo Juízo da 7a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos do cumprimento individual de sentença movido por RITA DE CASSIA DE SOUZA CLEMENTE em desfavor do ora agravante, rejeitou parcialmente a impugnação ofertada, entendendo correta a utilização do IPCA-E em substituição a TR, como índice de correção monetária e a desnecessidade de suspensão do feito em razão do Tema 1170. Sustenta o agravante, em breve síntese, que há excesso na execução decorrente do índice adotado na atualização do valor executado, referente à correção monetária, em clara violação à coisa julgada que determinara a correção dos valores pela TR até a expedição dos precatórios. Colaciona jurisprudência que entende aplicável à tese defensiva e tece considerações acerca da segurança jurídica e da proteção à coisa julgada, devendo prevalecer o índice fixado no título exequendo transitado em julgado, em observância ao Tema 905/STJ, em especial, ao item 4. Afirma que a decisão judicial transitada em julgado não se altera por pronunciamento posterior da Corte Suprema, nos termos do decidido no Tema 733 do STF. Assim, eventual declaração de inconstitucionalidade não produz efeitos imediatos em processos em curso, sendo necessário interpor os recursos cabíveis ou ajuizar ação rescisória. Insiste na necessidade de sobrestamento do feito até o julgamento do Tema 1.170 do Superior Tribunal de Justiça. Salienta não ser possível desconstituir a coisa julgada por meios indiretos, sob pena de violação à coisa julgada e ao acórdão que julgou improcedente o pedido rescisório. Assevera ser necessária a incidência da SELIC a contar da vigência da Emenda Constitucional no 113/21, ou seja, 09/12/2021. Aponta a presença dos requisitos necessários e requer, in limine, seja determinada a “...imediata suspensão dos efeitos da decisão agravada, para conceder a tutela recursal com a suspensão da fixação do IPCA-e como índice de correção monetária...” e, consequentemente, determinar “...a aplicação da TR no período de julho/2009 a novembro de 2021, conforme consta do título executivo judicial; e a aplicação da SELIC a contar de 09/12/21, de modo que o montante apurado até 08/12/21, com aplicação de correção monetária e juros, seja somado àquele calculado a partir de 09/12/21, evitando a incidência de correção monetária sobre correção monetária (bis in idem) e de juros sobre juros (anatocismo)”. Ainda, em sede liminar, requer a suspensão do feito em razão do Tema 1170 do STF. No mérito, pugna pelo provimento do recurso para reformar o decisum agravado, determinando-se a fixação da TR como índice de correção monetária, a respeitar a coisa julgada formal e material; e posteriormente à EC no 113/2021, que se utilize a taxa SELIC (sem anatocismo). Sem preparo, em face de isenção legal. É a síntese do necessário. DECIDO. II - Fundamentação No agravo de instrumento, consoante dicção trazida pelo Código de Processo Civil, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente a pretensão recursal, comunicando ao juízo a sua decisão (art. 1019, inc. I). Pretende o Distrito Federal seja concedido o efeito suspensivo, bem como a antecipação de tutela recursal, salientando que a plausibilidade do direito se faz presente nas razões e fundamentos jurídicos elencados e o perigo de dano é o prosseguimento do cumprimento de sentença com a adoção de critérios incorretos, sujeitando o ente público à prejuízo. TEMA 1.170 do STF De início, saliento que não cabe o pretendido sobrestamento do feito originário, até o julgamento do Tema 1.170 do STF. É cediço que o sobrestamento pretendido não se cuida de providência automática a ser adotada indiscriminadamente, cabendo ao relator, responsável pelo exame do Tema de repercussão geral, a discricionariedade da suspensão dos demais feitos correlatos. Na hipótese, não houve decisão do Relator, naqueles autos, no sentido de suspender os processos. Importa, ademais, considerar que o tema em questão se debruça sobre o indexador aplicável para o cálculo dos juros de mora, não tratando de índice referente à correção monetária, daí porque inaplicável ao presente caso, inexistindo qualquer prejudicialidade externa a justificar a pretendida suspensão. Na origem, cuida-se de cumprimento individual de sentença proferida em ação coletiva ajuizada pelo Sindicato dos Servidores Públicos Civis da Administração Direta, Autarquias, Fundações e Tribunal de Contas do Distrito Federal – SINDIRETA/DF, em que foi reconhecido o direito dos servidores ao recebimento das prestações em atraso do benefício alimentação desde janeiro de 1996. A controvérsia inicial reside na averiguação da possibilidade de utilização do IPCA-e para correção monetária, a partir de 30/6/2009, em substituição a TR estabelecida no título exequendo e na base de cálculo para incidência da SELIC, a partir de dezembro de 2021. É cediço que a questão ora debatida tem sido objeto de exame recorrente por esta e. Corte de Justiça que tem sinalizado pela possibilidade de alteração do índice de correção monetária das dívidas fazendárias para atender às disposições do Tema 810/STF. Relembro que, por ocasião do julgamento da repercussão geral (RE 870.947/SE), a c. Corte Suprema declarou a inconstitucionalidade do artigo 1o-F da Lei 9.494/97, com a redação dada pela Lei 11.960/2009, obstando a utilização da TR como índice de correção monetária, tendo como trânsito em julgado a data de 3/3/2020. Em que pese a existência de posicionamento no sentido de fazer incidir o novo índice em qualquer situação, ainda que o trânsito em julgado da ação de conhecimento tenha se dado anteriormente à decisão definitiva do c. STF, filio-me à corrente que entende inviável a utilização do IPCA-E para decisões transitadas anteriormente à declaração de inconstitucionalidade do artigo 1o-F da Lei 9.494/97, com a redação dada pela Lei 11.960/2009. Contudo, na presente hipótese, o decisum da ação coletiva, objeto do cumprimento individual de sentença movido pela agravada, transitou em julgado em 11/3/2020, ou seja, depois da manifestação definitiva do c. STF sobre o tema. Portanto, a meu ver, a atualização monetária no período apontado deve ser feita pelo IPCA-E, como inicialmente apresentado pela exequente, em substituição à TR. Destaco que aqui inexiste preclusão ou mesmo ofensa à coisa julgada, vez que o c. STF já tinha declarado a inconstitucionalidade da utilização da TR, frise-se, de forma definitiva, dias antes do trânsito em julgado da ação coletiva que fundamenta o presente cumprimento de sentença, razão pela qual não há violação do Tema 733 do STF. Da mesma forma, a atualização dos valores com utilização do IPCA-E, no concernente à correção monetária, encontra guarida no Tema 905 do STJ para as condenações judiciais da Fazenda Pública, inexistindo qualquer ofensa ao item 4 do citado Tema, pois, como destacado alhures, não há ofensa a coisa julgada, que somente se formou após a declaração de inconstitucionalidade da TR. Melhor sorte não socorre ao agravante quanto à pretendida incidência da taxa SELIC, a contar da Emenda Constitucional 113/2021. Basta uma leitura atenta ao decisum impugnado para se verificar que entre os parâmetros a serem observados pela Contadoria na realização dos cálculos, determinou o magistrado a quo: “ a partir de dezembro de 2021: deverá incidir exclusivamente a Taxa SELIC, uma única vez, até o efetivo pagamento, acumulado mensalmente, nos termos da Emenda Constitucional no 113/2021”, complementando ao final: “Esclareço à douta Contadoria Judicial que a Taxa SELIC incidirá somente sobre o valor principal corrigido, com vistas a se evitar a incidência de juros sobre juros”. Denota-se da parte destacada que já houve a necessária observância da EC 113/2021, evidenciando a ausência de interesse do agravante, neste particular. Destarte, forçoso reconhecer que não resta evidenciada a probabilidade do direito necessária à concessão do pretendido efeito suspensivo ao recurso ou mesmo para a antecipação de tutela requerida. III - Dispositivo Com essas considerações, INDEFIRO o pleito liminar. Intime-se a parte agravada para, querendo, ofertar contrarrazões ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). Comunique-se ao juízo. Publique-se. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator